Tribunal: TJDFT
Processo: 0712091-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Intelit Service Ltda. e outros –, (i) deferira a suspensão do curso processual até a data de 30.08.2021, correspondente ao prazo de 6 (seis) meses, a contar da data do acordo firmado entre os litigante, e, outrossim, (ii) ressalvara que, expirado o prazo ou em caso de inadimplemento dos agravados no período individualizado, deverá retomar o curso processual. Inconformado com o prazo de suspensão deferido, que não corresponde ao acordado, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido para que a suspensão do curso processual perdure pelo prazo necessário ao cumprimento do acordo firmado entre os litigantes. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara em desfavor dos agravados execução almejando forrar-se com o crédito que individualizara, positivado no instrumento de confissão de dívida no 385/4004764 firmado entre as partes. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, concertara com os agravados acordo para pagamento parcelado do débito exequendo e, diante do convencionado, postularam ao juízo executivo a suspensão do curso processual até que ocorra a integral satisfação da dívida, na forma autorizada pelo artigo 922 do Código de Processo Civil. Assinalara que o provimento guerreado, de sua vez, deferira a suspensão do curso processual pelo prazo de 6 (seis) meses, o que não afigurara-se escorreito. Asseverara que, em consonância com a regra albergada no artigo 922 do estatuto processual, o juiz determinará a suspensa da execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Pontuara que a ação executiva está sujeita a regramento próprio, sobejando possível a suspensão do itinerário procedimental caso haja acordo entre as partes. Apontara que a composição concertada entre os litigantes não traduzira novação da dívida e não desnaturara o título executivo. Pontificara que o pedido de suspensão que formularam deve perdurar durante o tempo necessário para o integral cumprimento do acordo, conforme autoriza o estatuto processual. Salientara que “ao limitar a seis meses o prazo de suspensão da execução, a r. decisão agravada negou vigência ao art. 922 do vigente Código de Processo Civil, devendo, por isso mesmo, ser reformada[1]”. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Intelit Service Ltda. e outros –, (i) deferira a suspensão do curso processual até a data de 30.08.2021, correspondente ao prazo de 6 (seis) meses, a contar da data do acordo firmado entre os litigante, e, outrossim, (ii) ressalvara que, expirado o prazo ou em caso de inadimplemento dos agravados no período individualizado, deverá retomar o curso processual. Inconformado com o prazo de suspensão deferido, que não corresponde ao acordado, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido para que a suspensão do curso processual perdure pelo prazo necessário ao cumprimento do acordo firmado entre os litigantes. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que deferira a suspensão do itinerário procedimental pelo prazo de 6 (seis) meses, diante do acordo firmado entre os litigantes para pagamento parcelado da dívida exequenda. Assim delineada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido apenas limitação da suspensão do itinerário procedimental ao prazo de 6 (seis) meses, diante do acordo firmado entre os litigantes para pagamento parcelado da dívida exequenda. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 30 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25128100 - Pág. 4 (fl. 7). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)